Tribunal: TJDFT
Processo: 0734241-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0734241-18.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAGDA SANTOS LUIZ APELADO: ANTONIO MARCOS FERRAZ DE ARAUJO, KELY CRISTINA DA CRUZ FERRAZ Vistos etc. Cotejando-se os autos, apura-se que a ré – Magda Santos Cruz – formulara, ao apelar, pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. Considerando que, fiada no benefício que reclamara, deixara de preparar o apelo que interpusera, a par do fato de que não fora, no transcurso da relação processual, agraciada com o beneplácito da gratuidade de justiça, assim como considerando que inexiste, no fólio processual, substrato material suficiente para aferir sua real capacidade econômica, assino-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios da sua atual situação financeira, consubstanciados nos seus comprovantes de rendimentos atuais, pertinentes aos 3 (três) derradeiros meses, ou, alternativamente, sua derradeira declaração de bens e rendimentos, de forma a ser aferido se pode, ou não, ser agraciada legitimamente com o benefício que postulara, ou, alternativamente, para que realize desde logo o preparo. I. Brasília-DF, 26 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator